Tribunal: STF
Processo: RE 1315813
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA SOLTEIRA, MAIOR E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. LEI 3.373/58. DIREITO À PERCEPÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que ratificou a liminar deferida e julgou procedente o pedido, para determinar que a União se abstenha de efetuar o cancelamento da pensão da demandante ou restabeleça o benefício caso ele tenha sido cancelado. Quanto aos juros de mora e correção monetária, foi determinada a aplicação dos parâmetros estabelecidos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    2. A concessão do benefício de pensão por morte, conforme entendimento consolidado do STJ, rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício. Precedente: RESP 201600606560, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 26/04/2016. DTPB.
    3. A União alega que a autora, em razão de desenvolver atividade empresarial, não mais teria dependência econômica em relação à pensão, entretanto, ainda que se reconheça o anacronismo de tal privilégio, verifica-se que a Lei 3.373/1958, normativo que rege a situação ora em análise não fez qualquer exigência nesse sentido. Precedentes desta Corte: PROCESSO: 08011404820164058100, AC/CE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 15/12/2016, PUBLICAÇÃO e (PROCESSO: 08001191720154058312, AC/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/04/2016, PUBLICAÇÃO.
    4. Assim, é incabível a exigência contida no acórdão 2.780/2016 da Corte de Contas, assim como a decisão do Ministério da Saúde, baseada no julgado do TCU, no sentido de que a percepção de renda própria pela beneficiária de pensão temporária deve acarretar a extinção do benefício, pois não se pode admitir que o Estado crie administrativamente novas condições para manutenção de um direito já reconhecido por ele próprio, e que foi deferido em estrita obediência aos requisitos legais previstos ao tempo de sua concessão.
    5. Ademais, e apenas a título de obiter dictum, ainda que se aplicasse o aludido entendimento da Corte de Contas, verifica-se que a apelante não trouxe aos autos elemento que comprove cabalmente a ocorrência de tal situação em relação à autora, não sendo suficiente para tanto a simples alegação de que a mesma exerce atividade empresarial, cabendo frisar que a particular informou que, apesar de cadastrada como MEI, nunca praticou efetivamente tal atividade, já tendo, inclusive, dado baixa no referido cadastro desde novembro de 2016.
    (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 70; 71 e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente